Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701892-47.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARILEIDE GOMES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILEIDE GOMES DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação por ela interposta. Antes do julgamento do mérito dos embargos, a embargante peticionou e requereu o estorno dos valores indevidamente descontados pelo embargado. Alega que no mês de maio/2023 teve toda sua renda consignada. Afirma que embora o acórdão proferido por esta Turma tenha revogado a tutela de urgência anteriormente concedida, foi objeto de embargos de declaração, que tem efeito suspensivo e impede o retorno dos descontos antes do seu julgamento. Não lhe assiste razão. O art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Ou seja: em regra, a oposição de embargos de declaração não suspende a eficácia da decisão proferida. O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal prevê que a decisão colegiada poderá ser suspensa pelo relator se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, os documentos anexados pela embargante (IDs 46417983 e 46417984) não demonstram desobediência ao acórdão proferido. O desconto consignado em folha de pagamento obedece ao limite estabelecido e o desconto efetivado em conta corrente - débito empréstimo imposto de renda - não foi objeto da demanda. Assim, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. INDEFIRO o pedido de estorno dos valores consignados. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator